Tribunal: TJSP
Processo: 1035452-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ANULATÓRIA. Multa por descumprimento de obrigação contratual. Veículos operacionais de concessionária de rodovia flagrados com faróis queimados e aviso sonoro de marcha a ré inoperante. Cerceamento de defesa não configurado. Circunstâncias dos autos que autorizavam o julgamento antecipado. Fatos incontroversos. Falha da autora ao não zelar para que seus veículos apresentassem perfeitas condições,

Ementa:
ANULATÓRIA. Multa por descumprimento de obrigação contratual. Veículos operacionais de concessionária de rodovia flagrados com faróis queimados e aviso sonoro de marcha a ré inoperante. Cerceamento de defesa não configurado. Circunstâncias dos autos que autorizavam o julgamento antecipado. Fatos incontroversos. Falha da autora ao não zelar para que seus veículos apresentassem perfeitas condições, especialmente no que tange aos aspectos relacionados à segurança de veículos de grande porte. Excludentes não configuradas. Multa aplicada nos exatos termos previstos no edital. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1035452-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A -
CART, é apelado AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. - sustentou oralmente o Dr.Paulo
Henrique T. Capelotto - OAB: 270.956/SP", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n.o 1035452-31.2019.8.26.0053 – São Paulo 35559 a
VOTO No 35559
APELAÇÃO No 1035452-31.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART
APELADA:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO ARTESP
MM. JUIZ: DR. ENIO JOSÉ HAUFFE
ANULATÓRIA. Multa por descumprimento de
obrigação contratual. Veículos operacionais de
concessionária de rodovia flagrados com faróis
queimados e aviso sonoro de marcha a ré
inoperante. Cerceamento de defesa não configurado. Circunstâncias dos autos que autorizavam o julgamento antecipado. Fatos
incontroversos. Falha da autora ao não zelar para
que
seus
veículos
apresentassem
perfeitas
condições, especialmente no que tange aos aspectos
relacionados à segurança de veículos de grande
porte.
Excludentes
não
configuradas.
Multa
aplicada nos exatos termos previstos no edital.
Sentença de improcedência mantida. Recurso
conhecido e não provido.
I - Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A -
CART em face da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

ARTESP. Segundo relato da inicial, as partes celebraram em 2009
Contrato de Concessão Rodoviária cujo objeto é a prestação dos
serviços de ampliação, manutenção, conservação e exploração do
Sistema Rodoviário denominado Corredor Raposo Tavares, composto
pelas rodovias Raposo Tavares (SP-270), SP-225, SP-327 e acessos.
Dentre as obrigações contempladas está aquela que determina
manter guinchos e unidades de resgate na Rodovia.
A
autora
foi
notificada
pela
ré
após
realização de vistoria em 16.08.2017, por suposta prática de

Apelação Cível n.o 1035452-31.2019.8.26.0053 – São Paulo 35559 a
infração
administrativa
consistente
em
manter
3
veículos
operacionais em mau estado de conservação (lâmpadas queimadas,
dispositivo sonoro de marcha a ré sem funcionar), pelo que aplicou a
sanção correspondente (Anexo 11, letra C, item 2, Grupo ARTESP II,
Nível ARTESP C, do Edital).
Ofertou a empresa defesa administrativa,
argumentando que mantém o controle dos equipamentos dos
veículos, conforme se verifica dos relatórios de acompanhamento da
manutenção, e que os problemas apontados são imprevisíveis.
Reputou também desproporcional a sanção, cujo problema foi
sanado no dia seguinte, requerendo o cancelamento da multa ou a
aplicação de advertência. Intimada para apresentar alegações finais,
reiterou os argumentos e também alegou nulidade do processo
administrativo devido a alteração do procedimento para apurar
irregularidade
nos
serviços,
com
instauração
de
processo
sancionatório direto, sem relatório ou apontamento técnico prévio. A
defesa e o recurso posterior foram rejeitados, mantendo-se a de
multa, no valor de R$41.753,27 com prazo de 15 dias para
pagamento.
Reitera
na
vestibular
que
sempre
se
preocupou em utilizar veículos operacionais modernos, aplicando,
constantemente, todas as medidas necessárias para o seu bom
funcionamento, efetuando vistorias constantemente. As falhas nos
itens como lâmpada e sinal sonoro de marcha ré ocorrem de forma
esporádica, e quando ocorrem, o são de forma repentina, sem
qualquer sinal anterior capaz de indicar a necessidade de troca
prévia. E não se pode concluir que a constatação de uma lâmpada
queimada indique a má conservação de um veículo operacional. Tais

Apelação Cível n.o 1035452-31.2019.8.26.0053 – São Paulo 35559 a
problemas não afetam a manutenção adequada dos serviços, não
colocam em risco a segurança dos funcionários da concessionária ou
dos usuários, tampouco servem para caracterizar a má conservação
do veículo de modo a dar causa à aplicação de multa, até pela
regularização dos itens no dia seguinte à fiscalização. O caso se
amoldaria à excludente de culpabilidade do Anexo XI, item 2.2 e 2.3
do Edital de Concessão.
Também aponta desproporcionalidade da
multa, posto que aplicada no valor que seria cabível para a
manutenção e utilização de veículos por período médio ou longo com
itens irregulares, eis que a própria ré, no Relatório Técnico
RT.DOP.0411/16, atestou que a autora solucionou imediatamente os
problemas detectados, e que a notificação, não se trata de condições
mecânicas operacionais dos veículos, mas sim de boa conservação
dos mesmos. Não considerada, portanto, a determinação posta no
Anexo 11, item 2.6, do Edital, que trata da proporcionalidade das
reprimendas. Pede assim a concessão de tutela de urgência para
suspender a exigibilidade da multa e ao final o reconhecimento de
sua nulidade ou, subsidiariamente, a redução do quantum.
Foi
indeferida
a
medida
precária
(fls.
902/903). A r. sentença de fls. 1.214/1.218, proferida na forma do
art. 355, I, do CPC, julgou improcedente a demanda, condenando a
autora no pagamento das custas, despesas e honorários de 10% do
valor da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando
de início ser nulo o julgado por cerceamento de defesa, posto que
tempestivamente requereu a produção de provas aptas a sustentar

Apelação Cível n.o 1035452-31.2019.8.26.0053 – São Paulo 35559 a
suas alegações. E neste sentido a sentença é contraditória, pois ao
mesmo tempo em que declarou a desnecessidade de outras provas,
rejeitou o pedido pela inexistência de provas aptas a desconstituir a
presunção de legitimidade do ato administrativo. A tese defendida
na vestibular, de que a ocorrência dos eventuais problemas
apontados independe da manutenção/vistoria habitual dos veículos,
visto que são contratempos esporádicos e imprevisíveis, dependeria
de prova técnica, tal como requerido expressamente. No mais,
repisa os argumentos já expostos initio litis. Pede a anulação do
decisum ou sua reforma.
Ofertadas as contrarrazões (fls. 1283/1293),
os autos foram encaminhados a esta E. Corte. A apelante formulou
pedido de antecipação de tutela recursal para que fosse suspensa a
exigibilidade da multa mediante o depósito do valor (fls.
1297/1300), além de manifestar oposição ao julgamento virtual (fls.
1302). Deferido o pedido de suspensão (fls. 1303), foi comprovado o
depósito (fls. 1307/1308).
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Inicialmente cabe afastar o argumento de
cerceamento de defesa.
Instada a especificar provas, a autora
requereu:
(1)
a
elaboração
de
prova
técnica
simplificada,
consistente nos esclarecimentos de profissional com conhecimentos

Apelação Cível n.o 1035452-31.2019.8.26.0053 – São Paulo 35559 a
técnicos (engenheiro mecânico ou área correlata) para demonstrar
que a ocorrência dos eventuais problemas apontados independe da
manutenção/vistoria habitual dos veículos, tratando-se de contratempos esporádicos, imprevisíveis e incapazes de
descaracterizar o pleno funcionamento destes e perfeito estado de
conservação, (2) oitiva de testemunhas para comprovar que tais
falhas são meras contingências imprevisíveis e não estão
relacionadas à manutenção/vistoria dos veículos, impossíveis de
serem reparados antes que aconteçam, e (3) juntada de
documentos complementares aptos a corroborar a elucidação dos
pontos controversos, ratificando que se tratou de fato imprevisível e,
por via de consequência, a excludente de responsabilidade (fls.
1211/1213).
Quanto aos documentos, não esclareceu a
apelante quais seriam, configurando mera alegação genérica.
Ademais, estes, se o caso, deveriam ser apresentados com a inicial,
pois não seriam documentos novos. Também não cabe falar em
prova testemunhal, pleito este que se mostra incongruente com a
justificativa utilizada para o requerimento de perícia, de que a
controvérsia
demandaria
pronunciamento
de
profissional
de
engenharia.
Por fim, em relação à perícia, a apelante
invocou em seu requerimento o disposto no art. 464, §2o, do CPC,
segundo o qual “De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em
substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada,
quando o ponto controvertido for de menor complexidade”. No caso, a
apelante tinha por objetivo demonstrar que os problemas
encontrados na fiscalização (lâmpadas queimadas e defeito em aviso

Apelação Cível n.o 1035452-31.2019.8.26.0053 – São Paulo 35559 a
sonoro de marcha a ré) podem ocorrer mesmo que os veículos
sejam submetidos à manutenção regular e periódica.
Ocorre que não havia, como não há,
qualquer necessidade de um pronunciamento técnico para chegar à
conclusão que lâmpadas e avisos sonoros “queimam”, ou seja, têm
vida útil limitada (normalmente calculada em horas de uso). Ainda
mais considerando que dois dos veículos, exatamente os que
apresentavam as lâmpadas queimadas, foram fabricados em 2009, e
o outro em 2014, conforme descrito na própria inicial (fls. 02). A
vistoria ocorreu em 2017.
Assim, como as provas eram mesmo totalmente dispensáveis, estava autorizado o julgamento antecipado.
Superada a tese, passa-se a apreciar os
fatos em si.
A apelante não nega que a fiscalização
encontrou os veículos com lâmpadas queimadas e aviso sonoro
inoperante. Isto é fato incontroverso. Tais problemas poderiam ter,
em tese, duas causas: ou o mero esgotamento da vida útil dos
componentes, como já dito, ou algum problema elétrico mais sério
nos veículos. Esta segunda hipótese não parece plausível, pois do
contrário os problemas seriam bem maiores, e a fiscalização nada
apontou neste sentido.
Em verdade, a controvérsia reside em
analisar, consoante os termos do contrato e dos princípios que o

Apelação Cível n.o 1035452-31.2019.8.26.0053 – São Paulo 35559 a
norteiam, se o fato de os veículos estarem com lâmpadas queimadas
e aviso sonoro inoperante configura o mau estado de conservação
previsto na avença e autoriza a penalização, e em que extensão.
O fato é que, mesmo que se considere os
fatos como imprevisíveis, a falha foi constatada pelos fiscais. Caberia
à Concessionária ser mais diligente e intensificar as vistorias em
seus veículos, zelando para que seus veículos apresentassem
perfeitas condições, ainda mais quando estes não são novos ou
seminovos. Em outras palavras, o fato não deveria ser constatado
pelos agentes da ARTESP, mas sim por funcionários da
concessionária. Ainda mais quando se trata de lâmpadas dos faróis,
equipamentos indispensáveis à segurança, em especial dos usuários
que pagam pedágio, que estariam sujeitos a dividir a rodovia com
veículos de grande porte com falhas em itens básicos. Em reforço o
fato de a Lei no 13.290/16 ter alterado o CTB para impor a
obrigatoriedade de o condutor manter os faróis acesos mesmo
durante o dia. O aviso sonoro também é, à evidência, item de
segurança no caso de caminhões e guinchos, para alertar indivíduos
que porventura não sejam vistos pelos condutores ao dar marcha a
ré.
Também há que se destacar o disposto no
art. 230, XXII, do CTB, que considera infração média a condução de
veículos com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou
com lâmpadas queimadas.
Consoante o item 4.1.c, no 2, do Anexo 11
do Edital (fls. 755), configura infração “Manter veículos operacionais
descaracterizados, em mau estado de conservação, tais como, pintura

Apelação Cível n.o 1035452-31.2019.8.26.0053 – São Paulo 35559 a
desgastada, problemas de funilaria e outros”. Não há qualquer referência
à persistência da falha “por médio ou longo período”, consoante
sustentado às fls. 06.
A cláusula é meramente exemplificativa. E se
é penalizado o fato de os veículos operacionais apresentarem pintura
desgastada, com muito mais razão deve ser sancionada a falha em
equipamento de segurança.
A infração é daquelas que dão margem à
penalidade do “Grupo II, Nível C”. Segundo a Tabela de Valores do
item 3 (fls. 745), as multas do “Grupo II” teriam o valor de
R$139.177,55, e o “Nível C” corresponderia a 30% deste importe,
R$41.753,26, exatamente o valor exigido (o mesmo atribuído à
causa). Só caberia falar em advertência no caso de penalidade do
“Nível A”.
Os fatos configuram falha na manutenção,
não se amoldando a nenhuma das causas excludentes previstas no
item 2.3 do Anexo 11 (fls. 744)1. Consequentemente, tem-se que a
r. sentença deu correta solução ao caso, devendo ser mantida tal
1 “FORÇA MAIOR: eventos da natureza cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir,
tais como: queda de raio ou outra descarga elétrica natural, furacões, fortes vendavais,
tempestades, enchentes, chuvas acima da média pluviométrica histórica.
CASO FORTUITO: eventos provocados por terceiros cujos efeitos não eram possíveis evitar ou
impedir, tais como: guerras, greves, atos de terrorismo e vandalismo, protestos comunitários,
depredações, acidentes, furtos e roubos.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA: a situação que, apesar de configurar infração
prevista no presente anexo, não resulta de culpa da CONCESSIONÁRIA, que diligentemente
adotou as medidas que lhe cabiam para produzir resultado diverso, tais como: inexecução de
obra ou serviço em razão da não obtenção de licença ambiental ou liminar de imissão na posse
de bem para tanto necessário, manutenção informada pela CONCESSIONÁRIA à ARTESP e
executada no prazo máximo de cinco dias, salvo se outro prazo tiver sido convencionado entre
as partes, face as circunstâncias concretas do caso, embargos judiciais ou administrativos,
pendência de aprovação da ARTESP ou de outra entidade ou órgão administrativo
competente para tanto, ausência de autoridades cuja presença era legalmente necessária para a
prática do ato, vedação legal.”

Apelação Cível n.o 1035452-31.2019.8.26.0053 – São Paulo 35559 a
como lançada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Em atenção ao §11 do art. 85 do CPC, os
honorários devidos pela autora são majorados para 15% do valor
atualizado da causa.
VERA ANGRISANI
Relatora